Tribunal: STF
Processo: AI 251875
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-02-08
Data de publicação: 2000-02-08

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE DECIDIU CONTROVÉRSIA RELATIVA À
INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM
BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 282 DO STF.
Hipótese em que eventual violação à Constituição somente
adviria da ofensa às normas infraconstitucionais em que se baseou o
aresto recorrido, operando-se de forma reflexa e indireta, o que não
enseja a abertura da via extraordinária.
Incidência, ademais, do óbice da Súmula 282 do STF.
Agravo regimental improvido.